Tribunal: TJDFT
Processo: 0702358-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO DEFENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS JUNTADOS COM A APELAÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. “CONDOMÍNIO IRREGULAR”. “TAXAS CONDOMINIAIS” OU ASSOCIATIVAS. DEVER DE PAGAMENTO DO TITULAR DO LOTE. RÉU QUE ASSUMIU FORMAL E EXPRESSAMENTE A OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS “TAXAS CONDOMINIAIS” NO MOMENTO EM QUE ADQUIRIU O LOTE. TESES FIXADAS PELO STF E PELO STJ NO RE 695.911 E NO RESP 1.439.163/SP. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS. MORA EX RE. JUROS DE MORA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Inovação defensiva no plano recursal encontra óbice nos artigos 336 e 1.013 do Código de Processo Civil.
II. A juntada de documentos no plano recursal só é autorizada nas hipóteses excepcionais contempladas no artigo 435 do Código de Processo Civil.
III. Nos casos em que a associação existe e subsiste por conta de uma realidade condominial sedimentada, ainda que imperfeita do ponto de vista jurídico, é natural, senão imperativo, que a qualidade de associado esteja vinculada à titularidade dos imóveis que formam, independentemente da vontade dos associados, um “condomínio de lotes” de fato.
IV. A adesão ao projeto associativo prescinde de ato formal, resultando do fato de que o lote está compreendido em uma estrutura física cuja manutenção reclama obras e serviços que beneficiam indistintamente todo o loteamento e cada um dos lotes que o integram.
V. Não se aplicam as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 695.911 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.439.163/SP na hipótese em que, no momento em que adquire o lote, o comprador assume, formal e expressamente, o dever de pagar as taxas condominiais respectivas. Inteligência do artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil.
VI. Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívida condominial, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
VII. A prestação condominial traduz obrigação positiva, líquida e com termo certo, razão por que o seu inadimplemento constitui de pleno direito em mora o condômino, nos termos do artigo 397 do Código Civil.
VIII. Tratando-se de mora ex re, os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada taxa condominial inadimplida.
IX. Apelação conhecida em parte e desprovida.